Tribunal: TJMT
Processo: 1016290-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016290-55.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER DA SILVA ANDRADE - CPF: 033.206.461-17 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLDINEI BENTO - CPF: 536.413.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO BORGES RODRIGUES - CPF: 058.422.259-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Desclassificação para uso de drogas. Improcedência. Depoimentos dos policiais. Circunstâncias da apreensão. Atos de comércio.

Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a desclassificação para uso pessoal.

II. Questão em discussão

Desclassificação para uso de drogas.

III. Razões de decidir

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, não bastando mera alegação, especialmente quando a natureza e as condições apontam para conclusão diversa.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

A apreensão de pasta-base de cocaína, em porções individuais, somada aos depoimentos dos policiais que presenciaram o ato de comércio, e as declarações do usuário de entorpecentes mostram-se suficientes para comprovar a traficância.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, arts. 577 e 593, I e art. 107 do CP.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal no 3; TJMT, Enunciado Criminal no 7; TJMT, AP no 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, AP no 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1016290-55.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): EDER DA SILVA ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDER DA SILVA ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1016290-55.2021.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 225474759).

O apelante sustenta que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para uso de drogas (fls. 318 - ID 225474767).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 342 - ID 225474770).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Apelante condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) diasmulta em regime inicial aberto – Irresignação da defesa: Requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas – Pedido que não comporta provimento: Provas colhidas ao longo da instrução processual comprovam a prática do crime de tráfico de drogas – Depoimento extrajudicial de usuário indicando que no momento da abordagem estava comprando cocaína de EDER – Depoimentos nas duas fases dos policiais militares que abordaram o APELANTE demonstram que EDER foi preso em flagrante em ato de mercancia – Confissão indireta do réu de ter praticado comportamentos nucleares descritos no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 – Condenação por tráfico de drogas que deve ser mantida – Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 234607683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de abril 2021, por volta das 16h45min, n a rua Frei Ambrosio Daid, S/No, Bairro Jardim Maringua II em Várzea Grande/MT, o denunciado EDER DA SILVA ANDRADE trazia consigo e vendia droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDER DA SILVA ANDRADE como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 225474734)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Da materialidade. Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2021.74573-01 colacionado ao feito (id. 56727340). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença da COCAÍNA.

O acusado, em juízo (mídia), negou a traficância afirmando ser viciado em drogas. Contou que no dia dos fatos fez cota com Kennedy, que contribuiu com R$20,00 (vinte reais), para comprarem o entorpecente e consumirem em uma festa. Adquiriu o entorpecente no Bairro Pedra 90 e, após, foi na casa do Kennedy, busca-lo para irem à festa, porém, ao saírem da casa de Kennedy foram abordados pelos policiais que encontraram o entorpecente. Afirmou que não tentou fugir da abordagem policial. [...]

As testemunhas Oldinei Bento e Fabiano Borges Rodrigues, em juízo (mídia), confirmaram as declarações prestadas na fase policial, narrando que em rondas visualizaram o acusado sentado na motocicleta entregando algo para um rapaz. Quando avistaram a viatura, o acusado tentou sair com a moto na contramão, porém foi detido e constatado que o objeto se tratava de entorpecente. Indagado sobre a droga, Kennedy confirmou que estava recebendo o entorpecente do acusado.

Pois bem. A responsabilidade penal do acusado pelo entorpecente e a sua destinação mercantil ficou evidente pelos elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, surpreenderam o acusado no exato momento em repassava porções de cocaína ao usuário Kennedy, o que revela que a droga apreendida estava em poder do acusado e seria destinada ao consumo de terceiro (Kennedy).

A versão do acusado de que a droga encontrada em seu poder foi adquirida juntamente com Kennedy, mediante cota, para juntos consumirem em uma festa não se sustenta, já que os policiais o abordaram no momento em que efetivava a mercancia ilícita, consistente na entrega do entorpecente ao usuário Kennedy. Ademais, registre-se, que tal versão é desmentida por Kennedy que, na fase policial, confirmou ter ajustado com Eder a aquisição de entorpecente e que assim o fez por saber que ele comercializava drogas naquela região e que a compra não foi efetivada pela pronta intervenção dos policiais. Também o consumo não seria conjunto. Assim, a destinação mercantil do entorpecente é evidente.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação. [...]

Importa ressaltar que a condição de usuário, ou dependente químico, alegada pelo réu não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que traficantes também sejam usuários e viceversa.

Nessa linha, destaco o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal: “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação do réu medida impositiva. [...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu EDER DA SILVA ANDRADE, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 225474759)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17 - ID 225474709) e Laudo de Pericial no 3.14.2021.74573-01 (fls. 20 - ID 225474709), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Oldinei Bento, policial militar (fls. 12 - ID 225474709), Fabiano Borges Rodrigues, policial militar (fls. 15 - ID 225474709), Kennedy da Silva Castro, testemunha (fls. 30 - ID

225474709), e o apelante EDER DA SILVA ANDRADE (fls. 26 - ID 225474709).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Oldinei Bento e Fabiano Borges Rodrigues, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 225474752).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Oldinei Bento e Fabiano Borges Rodrigues] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína com peso de 4,38 g (quatro gramas e trinta e oito centigramas) e R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais), em espécie, com o apelante EDER DA SILVA ANDRADE, no dia 10.4.2021, por volta das 16h45, na rua Frei Ambrosio Daid, bairro Jardim Maringua II, em Várzea Grande/MT.

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento ostensivo no bairro Jardim Maringua II, os agentes policiais avistaram o apelante em uma motocicleta [Honda CG 160 Fan, placa QCI 6062], entregando um pacote de papel amassado para Kennedy da Silva Castro; 2) o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, mas foi interceptado pelos policiais militares; 3) realizada a busca pessoal, foram encontradas em poder do apelante a substância entorpecente [pasta-base de cocaína] e dinheiro em espécie; e 4) a motocicleta de propriedade do apelante foi apreendida e, após checagem, constatou-se seu envolvimento em 3 (três) ocorrências de tráfico de drogas registradas na região do bairro Parque do Lago e imediações (ID’s 225474709/225474752).

As narrativas dos agentes públicos estão corroboradas pelo depoimento prestado por Kennedy da Silva Castro [usuário de drogas], na fase policial (fls. 30 - ID 225474709), segundo o qual entrou em contato com o apelante para comprar uma porção de cocaína, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

A cocaína apreendida com o apelante estava acondicionada em porções individuais [5 porções], com embalagens padronizadas [
“plásticos de cor verde e fechados por linhas de cor preta”
], bem como que os policiais presenciaram o ato de comércio.

Frise-se que o apelante atuava em esquema conhecido como tráfico
“delivery”
, no qual o traficante entrega a droga em domicílio, a pedido dos usuários,
“assim como qualquer outro comércio”
(OLIVEIRA, Lucio Garcia de. NAPPO, Solange Aparecida. Crack na cidade de São Paulo: acessibilidade, estratégias de mercado e formas de uso. Disponível em: www.scielo.br - Acesso em 18.10.2021).

Além disso, a forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que
“a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Noutro giro, a escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal não se apresenta verossímil, notadamente ao considerar que
“na presença de sua defesa técnica, no dia dos fatos estava em posse das cinco trouxinhas de cocaína; recebeu dinheiro do usuário Kennedy; comprou drogas e ia repassar para ele; e ainda, tem o hábito de comprar entorpecentes e compartilhar com terceiros”
,

como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 234607683).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP no 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 10.3.2020)

Nesse quadro, a apreensão de pasta-base de cocaína somada aos depoimentos dos policiais militares [Oldinei Bento e Fabiano Borges Rodrigues] e as declarações do usuário de entorpecentes [Kennedy da Silva Castro] mostram-se suficientes para comprovar a traficância, de modo a elidir o pleito desclassificatório.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024